Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026497-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: EDUARDO FERNANDES FIDELIS, ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO E LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA
PACIENTE: ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (autos no 1003984-56.2020.8.11.0045), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do CP.
Os impetrantes sustentam que: 1) “não há necessidade de manutenção da prisão, notadamente porque o magistrado tenta indicar de forma forçada um periculum liberattis totalmente inexistente”; 2) o paciente “está preso desde o dia 07 de julho do corrente ano sem que haja, até a presente data, uma revisão de seu decreto cautelar ou até mesmo a estipulação de data para a instrução criminal”; 3) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [endereço certo, arrimo de família, “é consultor de consórcio e pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus” e “só não é considerado tecnicamente primário por não ter ainda se passado os anos legalmente previstos após a extinção da pena” por condenação anterior], faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas; 4) a prisão preventiva fere o princípio da presunção de inocência.
Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A denúncia expõe que:
“Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis desta cidade de Lucas do Rio Verde/MT promoveram investigações em relação aos denunciados pela prática do comércio ilícito de entorpecentes e outros crimes, nesta urbe.
Durante as investigações, os policiais constataram que Elias, vulgo “Branco”, era um dos chefes do tráfico de drogas na região e o principal responsável por encaminhar entorpecentes para Lucas do Rio Verde, além de enviar armas aos associados e determinar a morte de desafetos, estando ele associado ao demais denunciados e, em especial, aos increpados Naiara, sua amante, Renato, vulgo “Vovô”, Sasha, Elizete, Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”.
Verificou-se que Naiara e Renato ficaram responsáveis por providenciar o transporte e a entrega dos entorpecentes nesta urbe, os quais eram repassados a outros traficantes, bem como promoviam a guarda, a preparação e a venda das porções de drogas, com auxílio de Sasha, irmã de Naiara, e Elizete, mãe de ambas.
Nesse sentido, constatou-se que a família se reúne diariamente na residência de Sasha, onde promovem o tráfico de drogas, utilizando ainda a motocicleta Honda Biz, de cor cinza, placa QCD 2576.
Ademais, a denunciada Sacha tem a função de buscar entorpecentes na cidade de Ponta Porã/MS, onde adquire grandes porções de maconha e transporta até esta cidade.
Destaca-se que Renato, vulgo “Vovô”, é considerado o gerente de contabilidade do tráfico promovido pela associação criminosa, ou seja, é o responsável pela reunião de lucros do tráfico, por alertar Raul sobre possíveis devedores, sobre lojinhas (pontos de venda registrados), bem como pelos depósitos dos valores, sendo que todos os lucros devem ser depositados em contas indicadas por Renato.
Outrossim, foi possível constatar que Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”, são os chefes da associação criminosa nesta cidade, sendo que recebem ordens diretamente de Elias, vulgo “Branco”, além de gerenciarem associados que estão abaixo deles na “cadeia” de comando.
Os denunciados Elias, Raul e Lucas ainda fornecem armas aos demais associados para matarem eventuais pessoas que ajam em desacordo com as regras ou que fiquem em dívida de drogas com eles, sendo que, em pelo menos duas oportunidades, houve tentativa de homicídios nesta cidade pelo grupo criminoso.
Verificou-se que Raul é o primeiro na linha de comando nesta cidade, respondendo somente a Elias, sendo que já determinou a morte de desafetos, a coação de testemunhas, além de controlar a venda de entorpecentes de outros traficantes. Raul e Elias ainda possuem uma grande quantidade de armas ocultadas em uma chácara nesta cidade.
Constatou-se que Raul e o denunciado Cristian, vulgo “TK”, fizeram acordos para entrada de cerca de 2 (dois) quilogramas de maconha no Centro de Detenção Provisória local, sendo que as increpadas Elenice e Luana seriam as responsáveis por ocultar porções de entorpecentes em seus órgãos sexuais para entrada no estabelecimento.
Verificou-se, ainda, que Cristian era o responsável por manter anotações dos demais reeducandos que participassem da associação, dados que foram solicitados por Raul para informar a um superior hierárquico dele.
Os autos revelam, ainda, que Ericlis, vulgo “Jamanta” é o “braço-direito” de Raul, e exerce a “função de disciplina” dentro do CDP local, haja vista que encontra-se preso.
O increpado Lucas ainda tem as “funções de disciplina”, ou seja, responsável por determinar castigos e assassinatos de outros, bem como é o responsável pela distribuição de drogas dentro do Centro de Detenção Provisória local desta cidade, sendo que os principais auxiliares de Lucas são os denunciados Herles, vulgo “Fuzil” e José Tiago, vulgo “Afú”, que encontra-se preso no CDP.
Averiguou-se, no curso das investigações, que a associação criminosa dos denunciados objetivava ceifar a vida de um agente prisional, sendo o denunciado Lucas o responsável por orquestrar tal fato, que acabou, felizmente, não se consumando.
Por sua vez, o denunciado Herles utiliza uma motocicleta Broz, de cor laranja, placa NUG 5544, para fazer a entrega de entorpecentes, em especial na Rua Bérgamo, no Bairro Veneza. Referido acusado também foi avistado na residência dos denunciados Sacha, Maxsuel e da mãe de Raul.
O increpado José Tiago, vulgo “Afú”, tem a função de cadastrar outros associados para venda de entorpecentes dentro do CDP local, distribuir os entorpecentes no estabelecimento prisional, além de receber os lucros e enviar o dinheiro aos seus superiores.
Os autos revelam que os denunciados Maxsuel, vulgo “Indinho”, e Henrique, vulgo “Grafite”, são responsáveis por realizar a guarda e entrega de drogas, bem como aplicar castigos ou assassinar desafetos. Maxsuel realiza a venda de drogas em um ponto localizado em frente à residência de Raul.
Apurou-se que o increpado Mitchel, vulgo “Raça Negra”, é um dos agentes com “função de disciplina” da associação, uma vez que é responsável por executar devedores, é altamente violento, sendo temido por outros membros.
Já o denunciado Alexandre, vulgo “Júnior Negão” ou “AJ”, é um dos responsáveis pelo envio de maconha de Ponta Porã/MS para Lucas do Rio Verde/MT.
Durante as investigações, houve a quebra do sigilo telefônico de alguns denunciados, através da qual foi possível confirmar os delitos apurados no inquérito policial, sendo apresentado relatório de inteligência com registro de 51 (cinquenta e uma) ligações.”
Em 1o.7.2020, o magistrado singular decretou a custódia preventiva da paciente – e de mais 8 (oito) investigados –, nos seguintes termos:
“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade dos crimes de associação criminosa armada e associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, está devidamente evidenciada nos autos, por meio do RELATÓRIO TÉCNICO FINAL No 001/2020 - NI/DRNM/PJC/MT – 19/02/2020 – “OPERAÇÃO RECLUSOS” (ID. 33224990) e do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (id. 33225243).
Já os indícios de coautoria delitiva, necessários nesta decisão, estão devidamente comprovados nos autos em relação aos representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”, Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “Nego Raça”, e José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”.
Ressai dos trabalhos investigativos acostados aos autos com a representação, que os representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK” e Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “NR” ou “Nego Raça”, integram e lideram associação criminosa armada para a prática de crimes nesta cidade, bem como associação para a prática de crimes de tráfico ilícito de droga nesta urbe.
Consta que Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, possui o cargo de “liderança” com a função de “FINAL” no Município de Lucas do Rio Verde-MT, sendo responsável por tomada de decisões que envolvam associados ou algum fato referente a venda de drogas, repasse de valores, cadastros de biqueiras, “SALVE”, fornecimento de armas, etc. .
Lucas Marcos Monteiro, vulgo Gauchinho, possui a função de disciplina geral, gerente e porta voz da cadeia de Lucas do Rio Verde-MT. Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, tem a função de “Gerente” dentro da associação criminosa, sendo o responsável de enviar drogas para dentro da cadeia pública local, assim como a ele é incumbido a tarefa de dar “salves” [...]. Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, possui a função de “contador”, sendo o responsável por receber lucros do tráfico ilícito de droga e colaborar com punições em desafetos da associação.
Naiara Moraes Guimarães Correa, amásia de “Branco”, é a responsável pelo transporte e fornecimento de drogas no Município.
Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, é subordinado de Raul Feliciano Maia, tendo recebido o cargo de disciplina na associação criminosa e, após a sua prisão e transferência de “Afú”, foi incumbido de ser o “final” dentro da cadeia pública local. José Tiago Costenaro, vulgo “Afú”, era o “final” na Cadeia Pública Local, perdendo essa função após a sua transferência para outra unidade prisional. Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”, é o responsável pela entrada da droga na unidade prisional por meio de seus familiares, bem como pela comercialização aos demais detentos. Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “NR” ou “Nego Raça”, é o responsável pela execução decretada pela associação de pelo menos uma pessoa na cidade de Tapurah-MT.
À respeito, vejamos conclusão do RELATÓRIO TÉCNICO FINAL No 001/2020 - NI/DRNM/PJC/MT – 19/02/2020 – “OPERAÇÃO RECLUSOS” (id. 33224990), in verbis: [...]
Ao que foi observado, Gaúchinho teria deslocado para o município de Cuiabá após ter participado supostamente com Raul e com o vulgo Jamanta da tentativa de irem “fechar uma boca” (biqueira, ponto de venda de droga) e tentarem executar um indivíduo DECRETADO por estar agindo em desacordo com a Facção. Porém ao que ficou subentendido, o provável indivíduo reagiu e tentou executar Gaúchinho e seus possíveis comparsas, havendo uma “troca de tiros”, a qual foi narrada por Gaúchinho. Acontecido este fato, Gaúchinho supostamente pediu apoio de Branco, o qual possivelmente emprestou armamento (Assim foi citado por Naiara em ligação com Branco) para que outros faccionados fossem executar o referido DECRETADO citado a cima. Ocorre que durante o deslocamento para colocar o provável plano em prática, os faccionados foram abordados por Policiais Militares e assim impedidos de dar continuidade ao suposto plano. Da ação Policial foram conduzidos cinco indivíduos e detidos em flagrante por portar arma de fogo (B.O 2020.46019 ANEXO 001.pdf ). [...].
Dentro da facção “BRANCO” seria subordinado a pessoa de ULISSES BATISTA DA SILVA, alcunha “PAQUETÁ”, dando margem ao entendimento de que este último seja seu “padrinho de batismo” em referida facção. Subordinados a Branco seriam Raul e Gaúchinho. Vulgo Branco poderia ser identificado como “ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS”. Além do tráfico de drogas “BRANCO” também fomentaria a criminalidade na região através do envio e fornecimento de armas de fogo a faccionados que estão sob seu comando, no áudio 044 Naiara diz para Branco que “os guri rodô” (fora presos B.O 2020.46019 ANEXO 001.pdf) e que ela avisou Branco para não “soltar” o ferro (arma de fogo) na mão deles, e Branco pergunta: “rodô o fuzil” e Naiara diz que não, “só os ferro”. Ficando assim, fortes suspeitas que Branco teria uma arma do tipo “fuzil” no município de Lucas do Rio Verde-MT possivelmente guardado com os faccionados, podendo ter também outras armas. Branco teria um relacionamento afetivo com a pessoa de NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA além de supostamente estar associado a ela para o tráfico de drogas. Os áudios de número 038,039,040 e 041 deixou fortíssimos indícios de que a droga apreendida no B.O PJC/MT no 2020.40259 (ANEXO 003.pdf), poderia ter sido enviada pelo vulgo “Branco” para o município de Lucas do Rio Verde-MT através das pessoas de NAIARA MORAES GUIMARÃES, NATHALIA ASSIS DE OLIVEIRA, e KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI.
Diante do exposto podemos concluir que: [...]
Que Branco possivelmente seria responsável por fomentar a mercancia de drogas e abastecimento de armas aos faccionados em Lucas do Rio Verde-MT. Que Branco estaria associado a pessoa de vulgo Naiara (NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA) para o tráfico de drogas. [...]
Outrossim, cito o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (id. 33225243), in litteris:
No que tange aos fatos em apuração no Inquérito Policial de no 803/2019 desta Delegacia, informamos que a equipe de policiais envolvida nas investigações que apuram a atividade, nesta cidade, da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", realizou diversas diligências a fim de trazer aos autos informações precisas quanto a atuação e a individualização da conduta dos principais agentes criminosos que a integram. Assim, foram realizadas vigilâncias e acompanhamentos dos investigados, identificação de suas residências e esconderijos de drogas e armas. Ainda contamos com auxílio de informantes ligados à facção criminosa, bem como de outros setores da inteligência policial. Os principais criminosos investigados foram Raul Feliciano Maia, vulgo "Fioti", Lucas Marcos Monteiro, vulgo "Gauchinho", Naiara Moraes Guimarães, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo "TK", Elenice Vargas Rodrigues, Renato Monteiro dos Santos, vulgo "Vovô" ou "Barba", Sasha Moraes Guimarães, Elizete Moraes, Herles Bruno Ferreira Baltazar vulgo "Fuzil", Mitchel David Faria dos Santos, vulgo "Nego Raça", Maxsuel Silva da Conceição, vulgo "Índinho, José Tiago Constenaro, vulgo "Afu" e Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo "Jamanta, porquanto eles são diretamente ligadas à Organização Criminosa (membros) e atuam diretamente na distribuição de drogas nesta cidade e na Cadeia Pública local. Nas dezenas de diligências empreendidas pudemos ver os investigados se encontrando, se reunindo, andando de veículos juntos, trocando coisas que sabemos ser drogas, indo uns nas casas dos outros e vendendo drogas a usuários tanto em meio a rua quanto na frente de suas casas. Paralelamente às diligências "in loco" realizadas pela equipe policial, a interceptação das comunicações telefônicas de alguns dos sobreditos investigados não nos deixaram quaisquer dúvidas de que eles atuam em grupo de modo estruturado hierarquicamente com fito principal de traficar drogas. As interceptações telefônicas trouxeram à luz da formalidade aquilo a que vínhamos relatando em momentos anteriores. [...].
Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias e no modus operandi do caso em apreço.
Retira-se dos relatórios alhures citados, confeccionados pelos diligentes investigadores de polícia, que não se trata de qualquer associação, mas sim de uma associação robusta e estruturada, integrada por várias pessoas, que comercializa grande quantidade de drogas nesta cidade, por meio de suas “lojinhas”, inclusive no interior da Cadeia Pública, movimentando expressiva quantidade de dinheiro proveniente do tráfico ilícito de droga, que são “lavadas” ou “depositadas” em contas abertas de “laranjas”, bem como que mata, rouba e armazena armas de fogo para sobrevivência do grupo [...].
Os representados em questão não são quaisquer integrantes, exercendo certa liderança e comando dentro dessa associação, dependendo de suas autorizações ou anuências a prática dos atos ilícitos, respeitadas as suas hierarquias.”
Em 4.8.2020, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, por não identificar “alteração fática capaz de maculá-la”.
Não obstante as razões expendidas na inicial, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, haja vista que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de sua atuação de liderança em grupo criminoso voltado à prática reiterada, em especial, do crime de tráfico de drogas, composto por 17 (dezessete) agentes [denunciados], atuando com divisão de tarefas e funções definidas.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, em sede liminar.
Noutro giro, além de os impetrantes não apresentarem cópia integral da ação penal, eventual ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação, conforme decidido pela Min. Laurita Vaz, in verbis:
“[...] a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. [...].
Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data máxima vênia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.
Salvo melhor juízo do Colegiado, entende esta Relatora que a exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Entendo, pois, não estar demonstrada a plausibilidade da tese arguida na impetração.” (STJ, HC no 589544/SC, 25.6.2020)
De igual modo, não identifico, neste momento, o alegado excesso de prazo para o início da instrução criminal [segregado desde 7.7.2020], considerando que, além da instrução deficitária da impetração, o processo apresenta certa complexidade em razão da pluralidade de denunciados – 17 (dezessete) agentes –, o que implica, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.
Noutra quadra, os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).
Lado outro, demonstrada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas, em sede liminar.
Por fim, a “prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena” (TJMT, HC 44882/2016).
Diante desse contexto, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.